Tribunal: TJSP
Processo: 0002962-20.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes. Preliminar de nulidade. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Inicial acusatória que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativas da vítima e do policial militar, em juízo, firmes e coerentes, comprovando a autoria

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes. Preliminar de nulidade. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Inicial acusatória que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativas da vítima e do policial militar, em juízo, firmes e coerentes, comprovando a autoria do delito, o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima. Condenação mantida. Penas e regimes prisionais que não comportam reparos. Negado provimento aos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002962-20.2017.8.26.0157, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes GIAN
CARLOS BITTENCOURT PERFEITO, DENNER DO MONTE FERREIRA, JOAO
CORREIA DOS SANTOS JUNIOR, ROGERIO DO NASCIMENTO e JOSE CARLOS
ALVES DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 2/13
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação n. 0002962-20.2017.8.26.0157
Comarca: GUARUJÁ
Apelantes: DENNER DO MONTE FERREIRA, GIAN CARLOS
BITTENCOURT PERFETO, JOÃO CORREIA DOS SANTOS JÚNIOR,
ROGÉRIO DO NASCIMENTO e JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS
JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16227
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes. Preliminar
de nulidade. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Inicial
acusatória que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP.
Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Narrativas da vítima e do policial militar, em juízo, firmes e
coerentes, comprovando a autoria do delito, o emprego de arma de
fogo, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima.
Condenação mantida. Penas e regimes prisionais que não
comportam reparos. Negado provimento aos recursos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENNER DO MONTE FERREIRA, GIAN CARLOS BITTENCOURT PERFETO,
JOÃO CORREIA DOS SANTOS JÚNIOR, ROGÉRIO DO NASCIMENTO e
JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS JÚNIOR contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz André Rossi, da 2a Vara Criminal do Guarujá,
que condenou os três primeiros (DENNER, GIAN e JOÃO) às penas de
06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e os dois
últimos (ROGÉRIO e JOSÉ CARLOS) às penas de 05 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no
valor mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o,
incisos I, II e V, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 3/13
A Defesa dos apelantes ROGÉRIO, DENNER,
GIAN e JOÃO, em razões de recurso, pugna, preliminarmente, pela
nulidade do processo, em razão da inépcia da denúncia. No mérito,
requer a absolvição dos réus por insuficiência de provas. De forma
subsidiária, pleiteia a desclassificação do roubo para o delito de furto ou
de receptação, a redução das penas aos patamares mínimos, bem
como o direito de os apelantes recorrerem em liberdade (fls. 619/649,
650/679, 680/710 e 711/741).
A Defesa de JOSÉ CARLOS, por sua vez, pleiteia
a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação do roubo para o delito de receptação ou,
caso mantida a condenação, pelo afastamento das majorantes descritas
na denúncia, pelo reconhecimento da forma tentada do delito, bem
como pela fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade que lhe foi imposta (fls. 743/750).
Em contrarrazões, manifesta-se o Ministério
Público pela manutenção integral da r. sentença (fls. 754/759).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
lavra do Dr. Saad Mazloum, opina pelo não provimento dos apelos
defensivos (fls. 873/882).
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
Os réus foram condenados porque, no dia 10 de
novembro de 2017, por volta das 09h, na Avenida Dom Pedro I, altura
do número 496, na cidade do Guarujá, agindo em concurso de agentes,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 4/13
restrição da liberdade de Mário Sérgio Ferreira, subtraíram em proveito
comum, uma carga contendo cigarros e bebidas elencados no boletim
de ocorrência de fls. 17/22, avaliada em R$ 40.915,07, de propriedade
da empresa Souza Cruz Ltda.
Preliminarmente, não há que se falar em inépcia
da denúncia.
Alega a Defesa que as condutas dos apelantes,
inclusive no tocante às majorantes do roubo, não foram devidamente
descritas na denúncia, sendo a peça inicial, portanto, inepta.
Razão não lhe assiste, uma vez que, conforme
se depreende da leitura da inicial, houve minuciosa descrição do fato
criminoso, a teor do que dispõe o artigo 41, do Código de Processo
Penal, inclusive com a indicação da conduta principal de DENNER, que
abordou a vítima e anunciou o assalto, e as condutas dos demais
acusados, consistentes na subtração dos produtos de propriedade da
empresa vítima e na transferência deles para o interior do veículo
Fiat/Doblo, placas EDM-3889.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Quanto
ao
mérito,
constata-se
que
a
materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/22), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 24/30), pelo auto de avaliação (fls. 31/32),
pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 23), pelo laudo pericial da
arma de fogo apreendida (fls. 303/305), bem como pela prova oral
produzida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 5/13
A autoria delitiva, da mesma forma, é inconteste.
Os apelantes, na fase inquisitiva, preferiram
permanecer silentes (fls. 12/16). Em juízo, negaram a autoria delitiva.
DENNER, em juízo, informou que, no dia
anterior ao ocorrido, combinou com Mário Sérgio, motorista da Souza
Cruz, de desviarem as cargas pertencentes à empresa vítima. Ele
informou ao interrogado a rota e o horário do transporte da carga de
cigarros e bebidas. Em razão disso, convidou o corréu JOSÉ CARLOS
para auxiliá-lo na “baldeação” e no transporte da carga, pedindo o carro
dele emprestado. Asseverou que JOSÉ CARLOS não sabia da ilicitude de
sua conduta, pois disse a ele que somente iriam realizar o transporte da
carga. Entretanto, após a subtração dos produtos, foram presos pelos
policiais militares. Negou o emprego de arma de fogo, asseverando que
os policiais civis da cidade de São Vicente forjaram a arma de fogo
apreendida nos autos. Asseverou que não conhecia os policiais militares
que efetuaram sua prisão. Não conhecia os demais acusados (mídia
digital).
JOSÉ CARLOS, em juízo, negou a autoria do
delito. Disse que, no momento da prisão, estava realizando entrega de
tintas com o veículo Fiat/Doblo. Aduziu não conhecer os demais
acusados e tampouco a vítima. Confirmou que a carga com bebidas e
cigarros estava no veículo, mas não se recorda como aqueles produtos
foram colocados no automóvel (mídia digital).
Por outro lado, GIAN, em juízo, informou que
estava acompanhando JOSÉ CARLOS na entrega de tintas. Durante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 6/13
expediente, JOSÉ CARLOS recebeu um pedido de auxílio no transporte
de carga de produtos, mediante pagamento de quinhentos reais, o que
foi aceito. Asseverou que a testemunha Mário, motorista da empresa
Souza Cruz, auxiliou na transferência das caixas de produtos para o
veículo Fiat/Doblo. Após, durante o trajeto, foram abordados por
policiais militares. Frisou que não tinha ciência da origem ilícita dos
produtos. Não conhecia os demais acusados. Teve ciência do emprego
de arma de fogo somente na Delegacia de Polícia (mídia digital).
ROGÉRIO,
sob
o
crivo
do
contraditório,
asseverou que conhecia o corréu DENNER e a testemunha Mário Sérgio.
Disse que, no momento de sua prisão, estava auxiliando o corréu a
descarregar a carga que Mário tinha vendido para ele. Ademais, em
relação as outras perguntas, preferiu permanecer em silêncio (mídia
digital).
Por sua vez, o corréu JOÃO, em juízo, disse que
foi convidado para auxiliar no transporte de cargas, mas não tinha
ciência da origem ilícita dos produtos. Não quis informar quem o
convidou para o serviço. Disse que GIAN também foi convidado para o
transporte dos produtos. Após colocar a carga no interior do veículo
Fiat/Doblo, foi abordado por policiais militares. Asseverou que, na época
do ocorrido, estava cumprindo pena pela prática de crime de roubo e
tentativa de homicídio (mídia digital).
As inconsistentes escusas apresentadas pelos
apelantes em nada os beneficiam, porquanto restaram isoladas nos
autos, sem nenhum elemento de prova a lhes dar respaldo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 7/13
A testemunha Mário Sérgio Ferreira Júnior, em
juízo, informou exercer profissão de motorista para a empresa Souza
Cruz. Narrou que, no dia do ocorrido, após realizar a entrega de
produtos para a padaria Pitangueiras, foi abordado por DENNER que, de
arma em punho, anunciou o assalto. Ele ordenou que conduzisse o
veículo até certo ponto, momento em que um veículo Fiat/Doblo
compareceu ao local. Nesse momento, diversos indivíduos fizeram a
transferência das mercadorias para o interior do automóvel Fiat/Doblo e
empreenderam fuga. Imediatamente, acionou a Polícia Militar e também
a empresa vítima. Após vinte minutos, foi comunicado da recuperação
dos produtos e da prisão dos roubadores. Frisou que a carga subtraída
possuía rastreador, o que possibilitou a localização dos infratores. Na
Delegacia de Polícia, efetuou o reconhecimento pessoal de DENNER. Em
juízo, reiterou o reconhecimento dele. Asseverou ter permanecido em
poder do acusado por cerca de vinte minutos (mídia digital).
A par disso, o policial militar Dennis Luiz da Silva
Santos, sob o crivo do contraditório, informou ter sido acionado para
atender ocorrência de roubo e que os agentes estariam fugindo em um
veículo Fiat/Doblo, cor branca, rumo a cidade de Cubatão. Com o
auxílio de outras viaturas, realizou cerco policial, momento em que
avistou o referido automóvel. Disse que foi dada ordem de parada, mas
o veículo acelerou, sendo iniciada a perseguição. Logo depois, outra
viatura conseguiu forçar a parada do automóvel, que estava ocupado
por todos os acusados. No interior do carro, encontrou os produtos
subtraídos e um revólver, calibre 38, municiado. Durante a abordagem,
o réu DENNER tentou empreender fuga, mas foi detido. Indagados,
todos os agentes confessaram a autoria do roubo. Após a prisão, eles
foram encaminhados à Delegacia de Polícia (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 8/13
No mesmo sentido foi o depoimento da policial
militar Vanda Liliane Bezerra Correia, prestado na Delegacia de Polícia
(fls. 07/08).
Assim, consoante as provas produzidas sob o
crivo do contraditório, percebe-se, à evidência, estarem comprovadas a
autoria e a materialidade do crime sub judice.
O seguro reconhecimento pessoal de DENNER
feito pela vítima na fase inquisitiva e em juízo, reforçado pela prisão
dos acusados, imediatamente após o roubo e na posse da arma de
fogo e dos produtos subtraídos, bem demonstra a autoria do delito.
Nesse sentido, os próprios réus confirmaram ter
auxiliado DENNER no transporte dos produtos subtraídos para o veículo
Fiat/Doblo, o que reforça o envolvimento de todos no roubo. Ademais,
as alegações dos acusados de que foram convidados por DENNER
apenas para auxiliá-lo em um simples transporte de mercadorias, sem
ter conhecimento de sua origem ilícita, revelam-se fantasiosas e
desprovidas de qualquer lastro probatório.
De outra parte, as majorantes previstas no
artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal, foram comprovadas
pelas palavras de Mário, que foi incisivo ao narrar o envolvimento no
roubo de pelo menos mais de um agente, sendo certo que ele
permaneceu em poder de DENNER por cerca de 20 minutos, período
juridicamente relevante.
Do mesmo modo, a causa de aumento do
emprego de arma de fogo restou comprovada pelo auto de exibição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 9/13
apreensão (fls. 24) e pelo laudo pericial atestando a eficácia do revólver
Taurus, calibre 38, apreendido com os acusados (fls. 303/305).
Assim, não há razões para desqualificar as
palavras da testemunha Mário e do policial Dennis, principalmente
porque se mostraram em consonância com os demais elementos
probatórios obtidos sob o crivo do contraditório. Da mesma maneira,
não consta dos autos qualquer evidência de que os acusados estariam
sendo alvos de infundada perseguição. Em verdade, o genuíno
interesse por eles revelado foi o de identificar devidamente os
verdadeiros responsáveis pela infração e esclarecer a dinâmica dos
acontecimentos.
Sobre a importância da palavra da vítima em
crimes patrimoniais, cumpre registrar o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela
prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do
155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu
estarem
sobejamente
comprovadas
nos
autos
a
materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de
absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 10/13
mera revaloração da prova, tal como alegam os
agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.1
Não considero cabível a desclassificação da
conduta dos réus para aquela tipificada nos delitos de furto ou de
receptação. Isso porque, restou comprovado nos autos que DENNER,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
abordou a testemunha Mário e anunciou o assalto, sendo auxiliado
pelos demais acusados na subtração e transporte dos produtos
subtraídos, incorrendo, todos, no delito previsto no artigo 157, do
Código Penal.
Além disso, não procede o pedido defensivo de
reconhecimento da forma tentada do delito, tendo em vista que os
agentes lograram êxito em subtrair a carga de produtos de propriedade
da empresa Souza Cruz, ocorrendo, assim, a inversão da posse da
coisa.
De fato, proferida a grave ameaça contra a
vítima, percorrido todo o iter criminis necessário à subtração do bem e
realizada a inversão de sua posse, o delito restou devidamente
consumado.
Há que se destacar que o exíguo tempo da
posse dos bens subtraídos com os acusados e a sua posterior
recuperação são irrelevantes para aferição da consumação da prática
delitiva.
1 AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 11/13
Com efeito, nada obstante os apelantes tenham
sido abordados pelos policiais militares, cerca de 20 minutos após o
roubo, restou evidenciada a inversão da posse da res, suficiente para
consumação do crime de roubo.

A propósito, cumpre registrar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pacificado em sede de recurso
repetitivo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES
FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Recurso Especial processado sob o regime previsto no art.
543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução
n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência
pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal
Federal é de que o crime de roubo se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa
subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que
haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que
o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial
representativo de controvérsia provido para, reconhecendo
que a consumação do crime de roubo independe da posse
mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o
regime prisional fixados na sentença.
Anoto, ainda, a recente Súmula 582, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema:
Súmula n. 582, STJ. Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 12/13
Desta forma, a condenação dos réus, nos
termos em que foi imposta, era mesmo inevitável, não se podendo
cogitar em absolvição.
As penas aplicadas não comportam reparos.
Na primeira etapa, o MM. Juiz a quo manteve as
penas-base dos réus no mínimo legal, por entender que não havia
causas que autorizassem a sua majoração.
Na segunda fase, em relação a DENNER, GIAN e
JOÃO CORREIA, reconhecidas a reincidências (fls. 159/161, 164/171 e
172/184), o d. juízo a quo majorou suas reprimendas na razão de 1/6,
perfazendo em 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11
dias-multa, no valor mínimo legal.
Com relação a ROGÉRIO e JOSÉ CARLOS,
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, as reprimendas
foram mantidas em seus patamares mínimos.
Na terceira e última fase, presentes as causas
de aumento de pena da arma de fogo, concurso de agentes e da
restrição da liberdade da vítima, correto o acréscimo acima do mínimo
legal, por se tratar de conduta mais censurável se comparada com o
roubo praticado com apenas uma majorante. A meu ver, a pena
aumentada no mínimo de 1/3 para aquele que incide em apenas uma
causa especial e no mesmo patamar para o agente que pratica o crime
com duas ou três causas revela situação injusta, que deve ser evitada
pelo julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002962-20.2017.8.26.0157 - Guarujá - VOTO No 13/13
Portanto, mantido o aumento na fração de 3/8,
que se mostra adequada ao caso, resultam as penas em 05 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, para ROGÉRIO e JOSÉ CARLOS; e 06 anos e 05 meses de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
para DENNER, GIAN e JOÃO.
A par disso, tendo em vista o quantum da pena
e a gravidade em concreta da conduta dos réus, evidenciada pelo
emprego de arma de fogo e também pela restrição da liberdade da
testemunha Mário por tempo juridicamente relevante, o que demonstra
maior gravidade da conduta dos agentes, era mesmo o caso de fixação
do regime inicial fechado em relação a todos, único apto a atender as
finalidades preventiva e retributiva das reprimendas.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
rejeitada
a
preliminar, nego provimento ao recurso defensivo, subsistindo, na
íntegra, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator